Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. VÍCIO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. ABATIMENTO NO PREÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECIBOS NÃO COMPUTADOS. DESCONTO DEVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. A ausência de nexo de causalidade entre as patologias identificadas no imóvel e o serviço executado pela empresa autora não autoriza o abatimento no preço ajustado para a execução do contrato. Constatada a existência de pagamentos parciais não computados e confessados pela própria parte credora, o desconto no débito é medida que se impõe. É admissível a fixação dos honorários de sucumbência abaixo do limite mínimo estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, apenas nas hipóteses em que o valor da causa ou da condenação for exorbitante e a aplicação pura e simples da norma processual ocasionar distorções em relação ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e, por consequência, ofender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.